Tribunal: TJSP
Processo: 1006557-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais. Atraso em voo. Valor da indenização. 1. Atraso de mais de 30 (trinta) horas em voo, sem a adequada assistência. Circunstâncias peculiares que configuraram danos morais e impõe a manutenção do valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. Os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação, tratando de responsabilidade

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais. Atraso em voo. Valor da indenização. 1. Atraso de mais de 30 (trinta) horas em voo, sem a adequada assistência. Circunstâncias peculiares que configuraram danos morais e impõe a manutenção do valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. Os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação, tratando de responsabilidade contratual. Precedentes do C. STJ. R. sentença mantida. Recurso não provido.